Tribunal: TJDFT
Processo: 0720741-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720741-27.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ABELARDO ALVES SA TELES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGENCIA EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. E CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME CONTINUADO. DANOS MORAIS MÍNIMOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu nas penas do art. 24-A da Lei 11.240/2006 e do art. 147-A do Código Penal, em razão de ter supostamente descumprido medidas protetivas de urgência arbitradas em processo autônomo e por supostamente estar perseguindo a sua ex-esposa, perturbando-lhe o sossego e causando-lhe temor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se o encontro entre o réu e a vítima deu-se de forma fortuita, casual ou com dolo (ii) se o reu descumpriu as medidas protetivas em outras duas oportunidades; (iii) se ocorreu a habitualidade necessária a caracterização do crime de perseguição; (iv) se a dosimetria foi realizada corretamente ou se deve ser reduzida ao mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, o dolo na conduta caracteriza-se pelo simples fato de o réu, mesmo ciente de sua proibição, se aproximar ou se dirigir a local pelo qual está legalmente proibido de ir, o que foi comprovado nestes autos. 3.1. No caso ora apurado, constatou-se que o réu, em pelo menos três oportunidades, violou a zona de exclusão em torno da vítima, aproximando-se indevidamente dela, gerando-lhe temor e medo de sair de casa. 4. O crime de perseguição (ou stalking ou assédio persistente) tutela a liberdade individual, criminalizando condutas reiteradas que invadam a privacidade e a intimidade da vítima, impedindo o pleno exercício de sua liberdade. 4.1. O verbo “perseguir”, em sua tipificação objetiva, refere-se a conduta de seguir de perto, ir ao encalço, acossar, vexar, atormentar, fazer punir, importunar etc.; reiteradamente implica conduta que se repete, se renova; por qualquer meio abrange toda forma de comunicação (oral, escrito, mímico, simbólico) pela qual o sujeito ativo atinge a pessoa ofendida, inclusive pela internet e telefone (cf. STF. HC 238513/SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 14/03/2024). 4.2. A partir das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verificou-se que o réu, ciente da rotina da vítima, buscou circular na região de sua residência nos horários em que sabia que ela estaria na rua, o que, claramente, sabia que a importunaria, além de ter encarado-a na presença de sua irmã, o que configura, assim, as elementares do tipo penal em questão. 5. A dosimetria da pena foi calculada corretamente e, assim, não merece reparo. 6. Os danos morais mínimos arbitrados observaram os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fundados em elementos probatórios fornecidos pelo próprio réu, razão pela qual o seu quantum deve ser mantido. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação criminal conhecida, mas desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 18, inciso I, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição ante a atipicidade da conduta, pela inequívoca ausência de dolo em descumprir as medidas protetivas fixadas, bem como de perseguir a vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, , porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 18, inciso I, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028